Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. REEMBOLSO IRRISÓRIO. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 7.716,13 (sete mil setecentos e dezesseis reais e treze centavos), relativo ao valor integral da passagem, descontada a quantia já devolvida administrativamente pela ré.
2. Na origem, a autora, em razão da emenda de ID 60812877, ajuizou ação em que pretende a declaração de rescisão do contrato e a condenação da ré a lhe restituir a quantia de R$ 15.000,00, além de lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 15/06/2023, adquiriu bilhete aéreo para o trecho Brasília/DF – Lisboa, com ida prevista para o dia 11/09/2023 e retorno em 09/10/2023. Afirmou que houve equivoco acerca da escolha da forma de pagamento, tendo realizado a compra à vista no valor de R$ 7.945,58 ao invés de parcelar em 8 vezes. Argumentou que, ao perceber o erro em 17/06/2023 (apenas 2 dias após a compra), solicitou a alteração do modo de pagamento/cancelamento da passagem. Discorreu que somente lhe foi restituída a quantia de R$ 229,45, caracterizando enriquecimento sem causa da ré. Destacou que adquiriu outra passagem e que teve que realizar um empréstimo para arcar com o valor da primeira passagem. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID (ID 60812895 e 60812896). Foram ofertadas contrarrazões (ID 60812900).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente suscitou preliminar de falta de interesse de agir, sob o fundamento de que não houve resistência da ré, uma vez que foi realizado o reembolso nos termos das regras do bilhete. No mérito, alega que foi a recorrida quem solicitou o cancelamento, bem como que o passageiro somente pode desistir da passagem, sem ônus, no prazo de 24h, a contar da efetivação da compra, por se tratar de tarifa promocional. Defende que as regras de cancelamento foram apresentadas para a recorrida quando da aquisição da passagem. Destaca que foram aplicadas as regras de cancelamento do bilhete, resultando no reembolso do valor de R$ 229,45 e que não houve falha na prestação do serviço. Argumenta que não adotou conduta ilícita, inexistindo nexo de causalidade e dever de indenizar. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Preliminar de falta de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca o ressarcimento integral do valor da passagem adquirida. Comprovada a presença de questões controvertidas, cuja solução administrativa foi resistida, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. O STF fixou entendimento vinculante (tema 210) no sentido de que as Convenções de Varsóvia e de Montreal prevalecem sobre o CDC para efeito de limitar a responsabilidade material das empresas de transporte aéreo decorrente de falhas na prestação de serviço de voos internacionais, sendo cabível, entretanto, a aplicação subsidiária do CDC no que não apresentar conflito com o regramento das Convenções citadas.
7. De acordo com o previsto no art. 49 do CDC, "o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio".
8. O art. 11 da Resolução no 400/2016 da ANAC, aplicado aos casos envolvendo transporte aéreo, versa que "o usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante".
9. No caso dos autos, o pedido de cancelamento do bilhete se deu 5 dias após a compra (ID 60812888, p.2), ou seja, após o decurso do prazo previsto pela legislação específica. No entanto, de acordo com a legislação consumerista, são consideradas abusivas as cláusulas contratuais rescisórias que estabelecem a retenção integral do valor pago, posto colocarem o consumidor em desvantagem exagerada.
10. No caso, apesar do não cabimento da restituição integral do valor pago, denota-se abusivo o reembolso de apenas R$ 229,45, por se tratar de quantia irrisória, que coloca a autora em desvantagem excessiva, sobretudo em razão do valor pago de R$ 7.945,58. Logo, necessário o reconhecimento da abusividade contratual e a limitação dos encargos rescisórios ao percentual equivalente a 10% do valor pago, ou seja, R$ 794,55. Nesse sentido (Acórdão 1660877, 07103770320228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023.)
11. Assim, decotados os valores dos encargos rescisórios (R$ 794,55 e a quantia já reembolsada - R$ 229,45-, a recorrente deve restituir à recorrida o montante de R$ 6.921,58.
12. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir o valor da condenação da indenização por danos materiais para o patamar de R$ 6.921,58 (seis mil novecentos e vinte um reais e cinquenta e oito centavos).
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.